Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708389-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: ADL SOLUCOES CORPORATIVA EIRELI - ME D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 24200097. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator